Tribunal: TJBA
Processo: 0500413-27.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500413-27.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Adelio Barbosa da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA -
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE JURADOS. DECISÃO ESPELHADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PROVIMENTO. CULPABILIDADE QUE NÃO EXCEDEU AQUELA INERENTE AO TIPO PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E
REFORMAR A PENA DEFINITIVA PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO
.

1. A Cassação do Veredito Popular, ao argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos, somente é admitida quando a decisão não encontra respaldo nos elementos de convicção do processo. Existindo provas da materialidade e autoria, produzidas sob o crivo do Contraditório, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos do Júri.

2. A decisão do Júri quanto à incidência das Qualificadoras de Motivo Torpe e Meio Cruel há que se mantida, porquanto embasada em versão sustentada em Plenário e no conjunto probatório.

3. A conduta do réu não merece censura acima daquela inerente ao tipo penal, não devendo a culpabilidade ser valorada negativamente. Não restou demonstrado nos autos que o Apelante premeditou o crime, mas que o mesmo se encontrava em discussão com a vítima quando pegou o instrumento em um entulho próximo e perpetrou as agressões que culminaram na morte do ofendido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena-base no mínimo legal e reformar a pena para 12 (doze) anos de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0500413-27.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ADÉLIO BARBOSA DA SILVA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
pelas razões adiante alinhadas.